Tribunal: TJBA
Processo: 8068149-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068149-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MAIARA FIGUEIREDO LIMA SANTOS e outros Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1234/STF. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO DE RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO COM NATUREZA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068149-57.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada MAIARA FIGUEIREDO LIMA SANTOS e outros . ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os presentes embargos, nos termos do voto da relatora.